Tribunal: STF
Processo: HC 191106
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Fini Tercarolli e outro, em favor de Claudinei Capri, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 587.612/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de CLAUDINEI CARPI, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (fl. 369). Irresignada a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. O Tribunal denegou a ordem, em acórdão de fls. 28-36, não ementado. Daí o presente writ, no qual sustenta a Defesa, em linhas gerais, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva. Argumenta que: "ao contrário do quanto sustentado pelo eg. TJSP, a reincidência por si só não é fundamento para se manter alguém preso durante o processo, assim como qualquer medida cautelar, deve ser demonstrada necessidade instrumental para o processo, isto é, a reincidência isoladamente não traz cautelaridade para se decretar uma prisão preventiva desvirtuando a natureza do instituto processual para antecipação de pena" (fl. 8). Defende que a quantidade da droga apreendida é pequena. Aduz a necessidade da revogação da prisão preventiva em razão da pandemia causada pelo coronavírus. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a )aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    “Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos: 
    ‘Os pressupostos da prisão preventiva (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti - art. 312 do CPP) estão presentes. O acusado foi preso em flagrante delito, após vender uma porção de crack a Luciano Muniz de Abreu, que confirmou que trocou uma bicicleta (objeto apreendido) pela porção de crack. Vale destacar que a prisão em flagrante foi precedida de campana por Policiais Civis da DISE, consoante depoimento das testemunhas Paulo Henrique Garcia e Vitor Hugo Murari Cardozo. O laudo de constatação provisória resultou positivo para cocaína e crack- O requisito está preenchido (art. 313 do CPP), porque se trata de crime, em tese, tráfico de entorpecentes (artigo 33, da Lei n° 11.343/06), crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão (art. 313, I, CPP). Além disso, o autuado é reincidente em crime doloso. Presente ainda o fundamento (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado - periculum libertatis) da prisão preventiva (art. 312 do CPP). O autuado declarou durante a audiência de custódia que já foi condenado por duas vezes por tráfico de drogas. Agora, foi flagrado, no próprio local onde reside, supostamente vendendo drogas a terceiro, no caso, Luciano Muniz de Abreu, que confirmou que comprou uma porção de crack do autuado, trocando-a por uma bicicleta, que foi apreendida. Esses elementos indicam que a manutenção da prisão preventiva é necessária para evitar a prática de infrações penais (comércio espúrio de substâncias entorpecentes). E revela-se adequada ao caso, devido à gravidade do crime (tráfico de drogas) e circunstâncias do fato (prisão em flagrante delito) e condições pessoais do acusado (indivíduo com histórico revelador de conduta criminal habitual) (art. 282, II, CPP).’ (fls. 118-122-grifei) 
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do paciente ser contumaz na prática delitiva, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva”. (eDOC 3)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    Como se vê, “o paciente declarou durante a audiência de custódia que já foi condenado por duas vezes por tráfico de drogas. Agora, foi flagrado, no próprio local onde reside, supostamente vendendo drogas a terceiro, no caso, Luciano Muniz de Abreu, que confirmou que comprou uma porção de crack do autuado, trocando-a por uma bicicleta, que foi apreendida”, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente
e